Tribunal: TJBA
Processo: 0559376-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559376-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ARIEL LI RAMOS ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO INDIVIDUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em ação proposta por consumidora em face da EMBASA e da CCR METRÔ, sob alegação de que, em abril de 2015, houve interrupção no fornecimento de água em seu imóvel por quatro dias, em razão de rompimento de adutora durante obras da concessionária de transporte. A parte autora alegou que o episódio gerou transtornos e comprometeu a rotina de serviços básicos, configurando dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve interrupção no fornecimento de água especificamente no imóvel da autora; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das requeridas; e (iii) determinar se o episódio configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprova, de forma inequívoca, que a interrupção no fornecimento de água atingiu especificamente o seu imóvel, limitando-se a juntar reportagens jornalísticas genéricas sobre o rompimento de adutora em bairros da cidade.

4. Não há comprovação de conduta irregular atribuível às rés nem demonstração do nexo causal entre eventual falha no serviço e prejuízos suportados pela autora.

5. A ausência de protocolo de reclamação administrativa à concessionária ou qualquer outro elemento individualizador fragiliza significativamente a alegação de dano moral.

6. Nos termos do art. 40, I e II, da Lei nº 11.445/2007, a interrupção do fornecimento de água é admitida em situações emergenciais ou para reparos, não configurando, por si só, ilícito civil.

7. A responsabilidade civil objetiva exige demonstração dos elementos conduta, dano e nexo de causalidade, além da inexistência de excludentes, nos termos do art. 14 do CDC.
8. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento para configuração de dano moral por falha na prestação de serviços públicos essenciais.

9. Precedentes do TJ/BA em casos análogos indicam que matérias jornalísticas genéricas, sem individualização dos efeitos no imóvel da parte autora, não constituem prova suficiente para o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 40, incisos I e II, da Lei 11.445/2007; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-BA, Apelação nº 80303992320218050001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 80523726820208050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 20/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 80954865720208050001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 08/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0559376-46.2017
.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
CARMELITA PEREIRA DA SILVA
e apelados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e a
COMPANHIA DE METRÔ DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07